Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante deve ser analisado antes do mérito do recurso, para verificar se é necessário o pagamento das custas recursais, conforme estabelece o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, desde que comprove sua hipossuficiência financeira, conforme o verbete sumular no 481 do STJ.
5. A agravante não demonstrou estar impossibilitada de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, pois o documento apresentado indica apenas a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal e não comprova a sua condição financeira.
6. Ausente comprovação da vulnerabilidade econômica da agravante, ônus que lhe incumbia, inexiste situação hábil a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça vindicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.